Tribunal: TJBA
Processo: 0575861-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575861-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDNALDO LIMA ALVES

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária (DPVAT) por ausência de provas da invalidez permanente, ante o não comparecimento do autor à perícia médica designada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a intimação pessoal do autor para realização de exame pericial em ação de cobrança de seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica constitui ato personalíssimo cuja realização depende da intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação via advogado, conforme orientação do STJ. 4. O retorno do AR com a informação "não procurado", sem indícios de mudança de endereço pelo autor, impõe a tentativa de intimação por oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal válida para ato personalíssimo configura cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia.

Tese de julgamento: “É obrigatória a intimação pessoal da parte para realização de exame pericial em ação de cobrança de seguro DPVAT, por se tratar de ato personalíssimo,
devendo ser esgotados os meios legais de intimação, inclusive por oficial de justiça, quando frustrada a tentativa por via postal" .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0575861-24.2017.8.05.0001
, de Salvador,

em que
figuram como
apelante

JOSÉ EDNALDO LIMA ALVES

e,
como
apelado,

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.